Tribunal: STF
Processo: RE 1277797
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela CVG COMPANHIA VOLTA GRANDE DE PAPEL (eDOC 2, p. 94-119) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 387):
    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO OBSTACULIZADO PELO FISCO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
    1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que o crédito presumido de IPI enseja correção monetária quando o gozo do creditamento é obstaculizado pelo fisco.
    2. Nos termos do art. 24 da Lei nº 11.457/07, a administração deve obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre os pedidos de ressarcimento, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73.
    3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos EREsp nº 1.461.607/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. P/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, j. em 22/2/2018, acórdão pendente de publicação), corroborou a orientação no sentido de que "a correção monetária, a exemplo do que ocorre na espécie examinada, terá seu termo inicial somente a partir do escoamento do prazo de 360 dias, nos termos da exegese do multicitado art. 24 da Lei nº 11.457/07 ".
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração (eDOC 1, p. 416) e os embargos de divergência foram rejeitados (eDOC 2, p. 84).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, 150, II e IV, e 195, § 12º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que (eDOC 2, p. 99):
    “(...) que a incidência da correção monetária apenas a partir do término do prazo legal de 360 dias ofende, flagrantemente, princípios constitucionais, haja vista a ofensa direta à não-cumulatividade, bem como à isonomia/igualdade entre contribuintes, já que acaba sendo gerada desigualdade entre os contribuintes que acumulam créditos conseguem utilizá-los nas suas operações e os que necessitam se submeter ao processo de ressarcimento, bem como pelo fato de que o Fisco cobra créditos de uma maneira e ressarce de outra, aplicando lógica que apenas lhe favorece (...)”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que sobre a tese dos autos existe compreensão iterativa do STF segundo a qual há direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo, desde que fique comprovada hipótese de resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente plenário:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) 
    No entanto, ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça assim asseverou (eDOC 1, p. 390):
    “A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pelo fisco. 
    Posteriormente, foi editada a Súmula 411/STJ, segundo a qual "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco".
    No que se refere ao termo inicial da correção monetária dos créditos, essa deve ser contada a partir do fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias, independentemente da época do requerimento (art. 24 da Lei 11.457/07).”
    Deste modo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, notadamente a Lei 11.457/07, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, nos termos da Súmula 279/STF ou por ensejar, quando muito, ofensa indireta ao Texto Constitucional.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Produtos Industrializados. 4. Mora do Fisco. Marco inicial para incidência de correção monetária. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários.” (ARE 780.694-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA DO FISCO.1. A mora irrazoável por parte do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza resistência autorizadora da incidência de correção monetária. Precedente: RE-AgR-ED-EDv 299.65, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016.2. Cinge-se ao âmbito infraconstitucional a verificação da existência de resistência injustificada por parte do fisco à pretensão do contribuinte e do correspondente direito à correção monetária.3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (AI 745.591-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 757.080-AgR , de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.08.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela CVG COMPANHIA VOLTA GRANDE DE PAPEL, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Após transcorrido o prazo para recurso da decisão em questão, retornem-me os autos conclusos para julgamento do RE interposto pela União, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 1, p. 284-308)
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente